Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO. CORREÇÃO DE VERBAS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os poupadores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública, também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, conforme julgamento do Recurso Especial no 1.391.198/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Temas ns. 723 e 724).
2. Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça fixou seu entendimento (Tese 887) no sentido de que “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
3. Portanto, havendo no título objeto do cumprimento de sentença disposição expressa acerca dos juros remuneratórios, dos juros de mora, e da correção incidente, padece de razão o Recorrente quando busca alterar tais disposições por expressa ofensa à coisa julgada material.
4. Vale ressaltar, apenas para argumentar, que, em relação aos juros remuneratórios, tal como fixados encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que de que, em sede de execução de sentença proferida em ação coletiva, somente devem ser incluídos os juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) se a sentença expressamente os previu e exatamente pelo período nela determinado (AgRg no REsp 1474201 / SP).
5. Da mesma forma, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.370.899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI) em sede de recursos repetitivos, a incidência de juros de mora nos cálculos relativos a expurgos inflacionários ocorre a partir da data de citação na ação civil pública cuja sentença seja objeto de cumprimento.
Por fim, o percentual de correção fixado foi o encampado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1876053/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021; EDcl no AgInt no AREsp 1536005/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021, dentre outros).
6. São devidos honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que realizado depósito em garantia do juízo, porquanto, segundo o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.175.763/RS, julgado em 21/06/2012, "a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exeqüendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor".
7. Recurso conhecido e desprovido.